Tribunal: TCU
Processo: 016.305/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4874/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.305/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Benedito Alves de Melo Junior (XXX.067.197-XX); Benedito Machado Pereira (XXX.259.997-XX); Dayse Lucidi Moura da Silva Semprine (XXX.898.199-XX); Georzila Rodrigues Ricci (XXX.072.263-XX); Josias Reinaldo da Costa (XXX.780.251-XX); Júlio Cesar Monteiro Fernandes (XXX.238.001-XX); Leoney Rodrigues de Souza (XXX.161.601-XX); Luis Elismar Goncalves Martins (XXX.286.003-XX); Luis Washington Teixeira (XXX.775.403-XX); Sergio Barboza Menezes (XXX.844.877-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.